Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734878-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DA CUNHA ARRAIS AGRAVADO: N. F. PECAS VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano da Cunha Arrais contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de reconhecimento de fraude à execução formulado por ele (id 245421044 dos autos originários). O agravante afirma que a agravada transferiu fraudulentamente o imóvel situado na Quadra 15, Conjunto 10, Lote 8, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 26.451 a Império Veículo Ltda. em 7.7.2009. Informa que a ação originária foi proposta em 24.3.2009. Alega que a agravada não deixou qualquer bem em seu patrimônio que pudesse garantir o pagamento do valor devido. Narra que Império Veículo Ltda. formalizou suposta venda do imóvel referido a Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda. Alega que os sócios da empresa adquirente são as mesmas pessoas do grupo econômico familiar que detém a integralidade das cotas das empresas devedoras. Narra que o imóvel supramencionado foi vendido pela primeira vez após ter sido alvo de penhora determinada em 27.5.2009 nos autos no 2005.01.1.039970-2, o que prova que a agravada pratica fraude à execução como meio de vida. Sustenta que a alienação foi simulada, com o objetivo de frustrar a execução, e que os representantes legais das empresas envolvidas são membros da mesma família, com vínculos societários cruzados entre as empresas N.F., Império Veículos Ltda., Campeão Multimarcas e Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda. Argumenta que a decisão agravada não considerou adequadamente os elementos constantes dos autos, que demonstram a prática reiterada de atos de blindagem patrimonial por parte da agravada e demais devedores com o intuito de evitar o cumprimento de obrigações judiciais. Acrescenta que a alienação do imóvel ocorreu após o trânsito em julgado da sentença condenatória e durante o curso da execução, o que configura fraude à execução nos termos do art. 792, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ressalta que a jurisprudência admite o reconhecimento da fraude à execução mesmo na ausência de averbação da ação no registro do imóvel, desde que demonstrada a má-fé do adquirente, conforme a Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que a agravada e a empresa Império Veículo Ltda., bem como seus sócios-administradores, figuram em dezenas de ações judiciais em que se constata atos de transferência patrimonial sucessivos com o fim de ocultar seus bens. Defende que o conjunto probatório evidencia a existência de grupo econômico familiar, a simulação do negócio jurídico e a intenção de frustrar a satisfação do crédito, o que autoriza a penhora do imóvel e a decretação da sua indisponibilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto a gratuidade da justiça foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id 32363107 dos autos originários). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de fraude à execução na transferência do imóvel localizado na Quadra 15, Conjunto 10, Lote 8, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 26.451. O instituto da fraude à execução tem por objetivo evitar que a parte devedora promova a dilapidação de seu patrimônio, em manifesta má-fé, com o propósito nítido de obstar a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor. O reconhecimento da fraude à execução exige a demonstração de elementos mínimos, quais sejam a prova de má-fé do adquirente dos bens ou o registro de penhora do bem alienado nos termos do art. 792, § 2o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça. A demanda originária trata-se do cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos morais em 12.4.2013 que determinou a transferência das multas de trânsito relativas ao veículo Fiat Uno Mille SX para a agravada (id 32363631 dos autos originários). O título executivo transitou em julgado em 29.4.2015 (id 32363721 dos autos originários). A fase executiva iniciou-se em 22.10.2015 (id 32363861 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em 15.4.2019 (id 32363844 e 32363947 dos autos originários). A análise da matrícula do imóvel supramencionado revela que inexiste qualquer registro de penhora do cumprimento de sentença originário. Consta que o bem foi transferido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) à agravada em 19.5.2009. Em seguida, a agravante alienou o imóvel à empresa Império Veículos Ltda. em 24.6.2009. Posteriormente, Império Veículos Ltda. transferiu-o à Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda em 29.4.2019 (id 237419556 dos autos originários). A alienação realizada pela agravante à Império Veículos Ltda. ocorreu antes da prolação da sentença, de seu trânsito em julgado e do início dos atos de constrição nos autos originários. O negócio jurídico foi celebrado em 2009, enquanto a sentença foi proferida somente em 2013. Ressalto que, naquele momento, o título executivo continha apenas obrigação de fazer, convertida em obrigação de pagar com o descumprimento da determinação de transferência das multas. A transferência posterior, de Império Veículos Ltda. para Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda., ocorreu em momento anterior à sua inserção no polo passivo do cumprimento de sentença originário. O requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi apresentado em 24.10.2019 e, portanto, em momento posterior à alienação do imóvel. Acrescento que o agravante não apresentou provas de conluio ou de má-fé dos adquirentes do imóvel, não obstante a identidade parcial entre os sócios e a relação familiar existente entre eles. Não vislumbro a presença dos requisitos para o reconhecimento da fraude à execução na transferência do imóvel da agravada para Império Veículos Ltda. e desta para Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator